Tribunal: STF
Processo: HC 211449
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Michel Radames Gonçalves Lopes, em favor de Sandrelle Arcipretti de Mattos Chaves, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do STJ, nos autos do HC 718.660/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 273, § 1º-B, V, do Código Penal, e 7º, incisos II e IX, da Lei n. 8137/1990. 



    Impetrado habeas corpus no Tribunal a quo, foi indeferida a liminar pelo relator (e-STJ fls. 218/221). 



    O impetrante sustenta que o fato imputado não apresenta perigo à ordem pública, não há risco de reiteração, por já haver medidas administrativas que impedem o exercício da atividade e que a paciente possui condições pessoais favoráveis. 



    Alega que, quanto à substância proibida encontrada no consultório profissional, pode-se empregar o entendimento similar do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Entende ainda ser cabível a revogação da prisão preventiva, em razão da suspensão das atividades, e se aliada à aplicação de medidas cautelares. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a segregação preventiva da paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.” (eDOC 4)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 24.1.2022. Ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Em 1º.2.2021, o impetrante peticionou para renovar o pleito de concessão da ordem.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Em casos de manifesta ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, o que verifico na espécie.



    Consta dos autos que a paciente, dentista, utilizava “botox” de comercialização não autorizada pela ANVISA. Consta, ainda, que ela, possivelmente, reutilizava seringas e medicamentos vencidos. (eDOC 2, p. 46-47)



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto foram declinados os fundamentos para se manter a prisão preventiva da paciente, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 220/221): 



    A decisão que decretou a custódia cautelar da paciente apresenta suficiente análise dos pressupostos do artigo 312 do CPP – prova da existência dos crimes e indícios da autoria, seguida da imposição da medida restritiva com fulcro no inciso I do artigo 313 do CPP. Tampouco se cogita de ausência de fundamentação, pois conforme se infere da decisão acima reproduzida a Julgadora monocrática, no âmbito de seu livre convencimento motivado, corretamente justificou a necessidade da prisão em razão das particularidades do caso em apreço, da gravidade ínsita dos fatos apurados e no risco de reiteração delitiva, em conformidade com o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal. 



    As circunstâncias em que supostamente praticado os ilícitos apontam para a necessidade da segregação da paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública, considerando a sua gravidade concreta, eis que pelos que consta dos autos do inquérito policial, a paciente, dentista, estaria realizando procedimentos estéticos com toxina botulínica e preenchedores vencidos e não autorizados pela ANVISA, além de não possuir alvará de saúde para tal prática. Ademais disso, constatou-se que a paciente não esterilizava instrumentos que podiam ser reutilizados; não tinha cuidados especiais de conservação e preservação dos produtos utilizados, e que reutilizava produtos considerados únicos, materiais e também as seringas. 



    Não restam dúvidas de que se trata de delito grave, de repercussão social, que viola em concreto a ordem pública, sendo certo que a segregação visa impedir que a agente, solta, continue a delinquir, bem como serve para acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça em crimes que provoquem revolta popular, como é o caso presente, crime considerado hediondo, cuja conduta, se confirmada, pode colocar a vida de quantidade indeterminada de pessoas em risco. Isto porque a periculosidade da conduta é muito maior, na medida em que poderá prejudicar a saúde (e até causar a morte) de vários cidadãos. São repercussões coletivas e sistêmicas que merecem uma atenção maior. Desse modo, abala a ordem pública. 



    Aliás, conforme se infere do inquérito, algumas pacientes, em princípio, teriam tido deformidades físicas no rosto após a aplicação desses produtos pela ora paciente. Outrossim, consigo que as investigações policiais somente se iniciaram, estando o feito, ainda, em fase umbilical, devendo a prisão cautelar ser mantida por conveniência da instrução processual penal e, ainda que tangencialmente, para que se garanta a aplicação da Lei Penal. Presentes de modo firme os elementos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis não há que se falar em concessão de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão provisória, ao menos neste momento.”



    Em que pese a gravidade dos fatos narrados, verifica-se que a prisão preventiva não apresenta fundamentação concreta, de modo que pode ser substituída por medidas cautelares diversas, as quais podem tutelar os riscos indicados.



    Quanto à ordem pública, é medida suficiente a suspensão de sua atividade profissional, vez que o crime teria sido praticado no exercício da profissão. Quanto ao processo, não há elementos, nos autos, que demonstre qualquer risco a que a instrução poderia estar submetida.



    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP:



    a) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau;



    b) proibição de frequentar a clínica onde o crime teria sido praticado; 



    c) fiança, no valor de R$ 15.000,00, a ser recolhida em conta à disposição do Juízo de primeiro grau; 



    d) suspensão da atividade profissional; e



    e) proibição de contato com eventuais coinvestigados, vítimas e testemunhas.



    Caberá ao Juízo de primeiro grau a fiscalização do cumprimento das medidas e sua eventual revogação, no curso do processo, quando entender desnecessárias.



    O alvará somente poderá ser expedido após o recolhimento da fiança.



    Publique-se. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e ao Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente